Tribunal: TJMT
Processo: 1004528-72.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004528-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ensino Fundamental e Médio, EJA - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HIAGO RUFINO DA SILVA - CPF: 387.648.598-35 (ADVOGADO), F. D. S. M. - CPF: 081.103.401-13 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP - CNPJ: 02.765.097/0019-88 (AGRAVADO), RENATA DOS SANTOS MENDES - CPF: 023.357.341-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), FABRICIO DE QUEIROZ SILVEIRA registrado(a) civilmente como FABRICIO DE QUEIROZ SILVEIRA - CPF: 039.592.691-29 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI registrado(a) civilmente como SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE RECURSAL SUBSISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM SÉRIE SUBSEQUENTE APESAR DE REPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando compelir instituição de ensino a efetuar matrícula de aluno no 6º ano do ensino fundamental, apesar de reprovação no 5º ano, com garantia de frequência e vedação de restrições pedagógicas, sob alegação de irregularidades no processo avaliativo e violação à LDB e ao ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito quanto à alegada ilegalidade da reprovação escolar
e
estabelecer se há perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência para assegurar a progressão escolar do aluno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera transferência do aluno para outra instituição de ensino não afasta, por si só, o interesse recursal, pois não extingue a controvérsia jurídica subjacente.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de ilegalidade da reprovação escolar não se mostra evidenciada em cognição sumária, diante da ausência de prova inequívoca e da necessidade de formação do contraditório.

Os registros de desempenho acadêmico indicam notas inferiores ao mínimo exigido em disciplinas essenciais, o que, em análise preliminar, legitima a decisão pedagógica adotada.

As alegações de falha na recuperação paralela, ausência de acompanhamento pedagógico e falta de comunicação à responsável demandam dilação probatória e não podem ser aferidas liminarmente.

A intervenção judicial em critérios pedagógicos deve ocorrer com cautela, especialmente quando inexistente demonstração clara de ilegalidade ou arbitrariedade.

O fato de o aluno possuir histórico escolar globalmente satisfatório ou de ter sido o único reprovado não comprova, por si só, irregularidade no processo avaliativo.

Não se configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a controvérsia pode ser adequadamente solucionada após a instrução processual, sem prejuízo definitivo ao aluno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1.

A transferência do aluno para outra instituição de ensino não configura, por si só, perda superveniente do objeto quando subsiste controvérsia sobre a validade de reprovação escolar. 2.
A concessão de tutela de urgência para progressão escolar exige demonstração inequívoca da ilegalidade da reprovação.
3
. A análise de supostas irregularidades no processo avaliativo escolar demanda dilação probatória, sendo inadequada sua apreciação em cognição sumária.
4
. A intervenção judicial em decisões pedagógicas somente se justifica diante de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
5
. A ausência de perigo de dano irreparável afasta a concessão de tutela de urgência em matéria educacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004528-72.2026.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a determinação para que “
a Instituição de Ensino proceda imediatamente à matrícula do aluno no 6º ano do Ensino Fundamental, para o ano letivo subsequente, assegurando sua frequência regular às aulas, independentemente da reprovação imposta no 5º ano”
.

O
a
grav
ante sustenta que a decisão merece reforma, pois deixou de considerar os elementos já constantes dos autos, os quais evidenciam, em juízo inicial, a ilegalidade da reprovação.

Afirma que possui histórico escolar positivo, com bom comportamento, assiduidade e desempenho satisfatório na maioria das disciplinas, tendo apresentado dificuldades pontuais apenas em Língua Portuguesa, Matemática e Geografia, com notas próximas da média exigida.

Argumenta que a instituição de ensino não observou as diretrizes legais aplicáveis, especialmente quanto à necessidade de avaliação contínua e cumulativa, tampouco ofertou recuperação paralela adequada, limitando-se a uma recuperação final meramente formal, sem tempo pedagógico suficiente para assimilação do conteúdo.

Acrescenta que a reprovação foi baseada em critério subjetivo e em prognóstico futuro de desempenho, o que considera incompatível com o ordenamento jurídico, além de destacar que foi o único aluno reprovado entre três turmas.

Defende, ainda, que não houve comunicação prévia eficaz à genitora acerca do risco de reprovação, o que impediu a adoção de medidas de apoio.

Por fim,
indic
a a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco de prejuízo pedagógico, emocional e social, requerendo sua imediata matrícula no ano subsequente.

Em contraminuta, a agravada
aponta
a perda superveniente do objeto do Agravo de
I
nstrumento. Aduz que, após a interposição do
R
ecurso, a genitora do agravante solicitou a transferência do aluno para outra instituição de ensino, tendo sido expedida a respectiva declaração. Com isso, afirma que o pedido recursal, que visa à matrícula no 6º ano junto à agravada, tornou-se inútil e impossível, o que afasta o interesse recursal.

No mérito, a agravada
expõe

a correção da decisão agravada
,

justificando
que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, sobretudo a probabilidade do direito.
Diz
que a reprovação do aluno no 5º ano decorreu de desempenho insuficiente, devidamente comprovado por avaliações periódicas e registros escolares, os quais demonstram baixo rendimento contínuo nas disciplinas essenciais.

Pondera
que a família foi previamente informada, em diversas oportunidades, a
respeito
das dificuldades do aluno e do risco de reprovação, inclusive por meio de reuniões formais e comunicações diretas. Assim,
exclui
qualquer
indicação
de surpresa ou ausência de acompanhamento pedagógico.

Narra
que o processo avaliativo observou as normas legais e regimentais, com adoção de avaliação contínua e

de recuperação, sem que o aluno alcançasse a média mínima exigida
, de modo
que
a
reprovação decorreu de critérios objetivos e previamente estabelecidos, aceitos pela família no momento da contratação.

Além disso,
assegur
a a autonomia pedagógica da instituição de ensino, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário substituir os critérios técnicos
segui
dos pela escola para avaliação do desempenho do aluno.
Pontua
que a intervenção judicial, nesse contexto, violaria a liberdade de ensino e a organização pedagógica da instituição.

Por fim, a agravada afirma a impossibilidade de progressão parcial no caso concreto, uma vez que a normativa educacional aplicável não permite a promoção com dependência nas séries iniciais do ensino fundamental. Reitera, assim, a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência e requer o não conhecimento do
R
ecurso ou, subsidiariamente, seu não provimento, com a manutenção integral da decisão agravada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, na qualidade de
custos legis
, afirma que, embora relevantes, as alegações do agravante não se mostram suficientes, neste momento processual, para justificar a concessão da medida pretendida, especialmente diante da necessidade de maior dilação probatória.

Destaca que os documentos constantes dos autos indicam que o desempenho acadêmico do aluno não se restringiu a dificuldades pontuais, havendo elementos que demonstram insuficiência no acompanhamento das atividades escolares, inclusive com número significativo de faltas justamente nas disciplinas em que houve reprovação.

Registra que o agravante foi submetido à recuperação escolar, sem alcançar a média mínima exigida, e que a decisão de retenção foi analisada pelo Conselho de Classe, órgão competente para avaliação global do discente.

Ressalta, ainda, a autonomia didático-pedagógica das instituições de ensino, a qual deve ser respeitada pelo Poder Judiciário, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, não verificada no caso concreto.

Por fim, conclui que a reprovação, em princípio, atende ao interesse do próprio aluno, ao assegurar melhor assimilação do conteúdo, razão pela qual opina pelo não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
recorrido está assim fundamentado:

“(...)

No caso dos autos, a autora requer seja a Instituição de Ensino compelida a efetuar imediatamente a matrícula do aluno no 6º ano do Ensino Fundamental, para o ano letivo subsequente, assegurando sua frequência regular às aulas, independentemente da reprovação imposta no 5º ano, até o julgamento final da presente demanda. Além disso, que se abstenha de praticar qualquer ato administrativo ou pedagógico que impeça, dificulte ou restrinja a progressão escolar do aluno, inclusive quanto ao acesso a conteúdo, avaliações e atividades próprias da série correspondente, sob pena de incidência de multa diária.

No entanto, analisando os autos, entendo que, embora a parte autora alegue que a instituição demandada tenha violado princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especificamente no que tange à avaliação contínua e ao dever de oferecer recuperação paralela, entendo que não há elementos suficientes para corroborar as alegações, ao menos em sede sumária, fazendo-se necessária a oitiva da parte demandada.

Nesse contexto, por ora, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.
(Id n. 220158920 – autos em primeiro grau)

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Embora tenha sido noticiada a transferência do aluno para outra instituição de ensino, tal fato não conduz, por si só, à perda do interesse recursal. Isso porque a controvérsia posta nos autos não se limita à situação fática momentânea, mas envolve a própria validade da reprovação e seus efeitos na vida acadêmica do menor. Ademais, eventual provimento do
R
ecurso pode repercutir na regularização de sua trajetória escolar. Portanto, permanece o interesse no julgamento do mérito.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

C
umpre registrar que a controvérsia recursal
limita-se
à verificação da presença dos requisitos do art
igo
300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, não sendo possível, neste momento processual, o exame aprofundado do mérito da demanda.

Diante da
ausência de elementos suficientes para evidenciar, em cognição sumária, a alegada ilegalidade da reprovação escolar,
com destaque para
a necessidade de formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos
, justifica-se o indeferimento a tutela de urgência
.

De igual modo, o parecer d
a Procuradoria-Geral de Justiça
converge no mesmo sentido, ao consignar que, embora relevantes as alegações do agravante, não há, neste momento, prova inequívoca apta a demonstrar a probabilidade do direito invocado, sendo indispensável maior dilação probatória.

Ademais, a documentação constante dos autos revela que o desempenho acadêmico do agravante não se restringiu a dificuldades isoladas, havendo registros de notas inferiores ao mínimo exigido justamente nas disciplinas em que houve reprovação, como Língua Portuguesa, Matemática e Geografia, circunstância que, em
análise preliminar, afasta a alegação de flagrante ilegalidade do ato pedagógico.

Por outro lado, as alegações recursais no sentido de que a recuperação escolar teria sido meramente formal, de que inexistiu acompanhamento pedagógico adequado e de que não houve comunicação prévia à genitora acerca do risco de reprovação demandam dilação probatória, com a oitiva da instituição de ensino e eventual produção de prova técnica, não sendo possível sua verificação em sede de cognição sumária.

Além disso, não se pode desconsiderar que a intervenção judicial em critérios pedagógicos deve ocorrer com cautela, sobretudo quando ausente demonstração clara de ilegalidade ou arbitrariedade. No caso, a reprovação decorreu de avaliação escolar formalmente constituída, cuja validade não pode ser afastada sem a devida instrução.

No tocante ao argumento de que o agravante possui bom histórico escolar e dificuldades apenas pontuais, tal circunstância, por si só, não conduz ao reconhecimento automático da probabilidade do direito, especialmente quando há registros objetivos de desempenho insuficiente em disciplinas essenciais, o que legitima, em tese, a decisão pedagógica adotada.

Também não procede, neste momento, a alegação de desproporcionalidade pelo fato de o agravante ter sido o único reprovado, pois tal dado, isoladamente, não comprova irregularidade
no processo avaliativo, podendo decorrer de situação individual do aluno, a ser
melhor
examinada na fase instrutória.

Por fim, quanto ao perigo de dano, embora se reconheça a relevância do direito à educação, não se verifica risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida excepcional, uma vez que a questão poderá ser apreciada com maior segurança após a instrução processual, sem prejuízo definitivo ao agravante.

Diante desse cenário, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026